Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701322-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA COSTA RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0734339-21.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de “imediata posse no cargo de Apoio Administrativo, da Carreira de Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal com lotação próximo a sua residência em razão de familiares necessitar de cuidados especiais, esposo sofre de depressão profunda, conforme laudo anexo; b.1) Alternativamente, requer seja garantida a reserva de vaga para próxima nomeação e vacância de vaga”. (ID 163527264 - origem): “(...) Na exordial, a parte autora informa que participou do concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Apoio Administrativo, da Carreira Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal - Edital no 23 - SEE/DF, de 13/10/2016. Discorre que, após resultado final, obteve a 807a colocação (Edital no 70 – SEE/DF de 22/09/2017, pág. 325). Argumenta que, em 12/07/2019, o Distrito Federal publicou o edital de prorrogação do concurso público, cujo prazo se encerraria em 26/09/2019. Não obstante, a parte autora tomou conhecimento que fora nomeada no dia 29/12/2021, por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF No 108-B, de 29 de dezembro de 2021, pág. 61). Pugna, em sede de tutela de urgência, pela “imediata posse no cargo de Apoio Administrativo, da Carreira de Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal com lotação próximo a sua residência em razão de familiares necessitar de cuidados especiais, esposo sofre de depressão profunda, conforme laudo anexo; b.1) Alternativamente, requer seja garantida a reserva de vaga para próxima nomeação e vacância de vaga”. A Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, no artigo 10, atribui ao edital do concurso a disciplina sobre a forma de ciência da nomeação ao candidato aprovado. Por sua vez, assim estabelece o edital do concurso acerca da responsabilidade do candidato em acompanhar as publicações relacionada ao certame: 13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. A parte autora alega que houve ilegalidade cometida pelo demandado, uma vez que, transcorridos 5 anos da homologação do concurso, sua nomeação ocorreu após o término do prazo de validade do certame, sendo realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Embora a nomeação da parte autora tenha sido publicada em diário oficial, há que se analisar se houve qualquer desídia ou omissão da Administração quanto ao seu dever de dar ampla publicidade ao ato. Por consequência, a demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória Logo, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Assim, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. “. A agravante sustenta ter participado do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, realizado pela CESPE/UNB, teve edital publicado em 14/10/2016, resultado final em 25/09/2017, validade prorrogada a partir de 26/09/2021 – validade suspensa até 31/12/2021 pela Lei no 1.346/2020. Aduz que nomeada apenas em 29 de dezembro de 2021, após mais de 02 anos do resultado final do concurso e 5 anos da publicação do edital. Entende que, devido ao grande lapso temporal e pela convocação não ter obedecido a ampla publicidade, bem como ser desprovida de razoabilidade, pede-se o provimento do recurso de agravo de instrumento. Requer, os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar para que se determine a nomeação da candidata no cargo supracitado, reformando a r. decisão do juízo a quo. No mérito, a reforma da decisão que negou o pleito antecipatório de tutela (ID 48661514). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque se determinaria a nomeação da agravada no cargo de Técnico em Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Além disso, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. O edital de regência do certame prevê expressamente no item 15.4: “A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, http://www.saude.df.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados” (ID 159163103 – origem). Ademais, a legislação de regência, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não prevê qualquer obrigatoriedade de expedição de telegrama ou comunicação pessoal para nomeação do candidato (Lei Distrital 4.949/2012). Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, necessária o exame da fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que se poderá concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (negativa à apresentação de documentos de forma extemporânea, devido ao não comparecimento da candidata no prazo estipulado em específica convocação) e dos seus desdobramentos (critérios adotados, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. E, após, colha-se parecer do Ministério Público, em vista de tratar-se de concurso público. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito